Tribunal: TJBA
Processo: 0108268-53.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0108268-53.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDNA DE SOUZA BORGES

Advogado(s)
:
ANA IZABEL JORDAO DE FREITAS PINHEIRO GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO ORDINÁRIA
. PARIDADE E INTEGRALIDADE DE PENSÃO POR MORTE. MILITAR ESTADUAL FALECIDO ANTES DA EC N.º 41/2003
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame:

1.
Mandado de segurança impetrado por pensionista de militar estadual falecido em 2000, com pedido de extensão das vantagens remuneratórias concedidas a servidores da ativa, sob fundamento de direito à paridade e integralidade nos termos das EC n.º 41/2003 e n.º 47/2005.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se há direito à paridade e à integralidade nos proventos de pensão por morte, quando o instituidor faleceu antes da vigência da EC n.º 41/2003, tendo ingressado no serviço público em data anterior à EC n.º 20/1998.

III. Razões de decidir:

3.
A decadência do direito foi afastada por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, conforme Súmula 85 do STJ.

4.
O direito à paridade e à integralidade é assegurado quando a pensão é instituída com base em aposentadoria ocorrida antes da EC 41/2003, nos termos do art. 7.º da EC n.º 41/2003 e do art. 3.º da EC n.º 47/2005.

5.
Jurisprudência pacífica do STF reconhece a paridade e integralidade a pensionistas de servidores que cumpriram os requisitos de transição.

6.
Comprovado documentalmente que o instituidor faleceu em 2000, restando caracterizado o direito líquido e certo ao benefício integral.

IV. Dispositivo e tese:

Segurança concedida.

Tese de julgamento
: “1. A pensão por morte instituída antes da vigência da EC n.º 41/2003 deve observar a regra da paridade remuneratória prevista no art. 7.º da referida emenda, assegurando à pensionista o direito de receber as mesmas vantagens dos servidores da ativa. 2. O falecimento anterior à EC 41/2003 atrai a aplicação das normas constitucionais então vigentes, sendo indevida a exclusão da paridade nos reajustes.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, §§ 4.º e 8.º; EC 41/2003, art. 7º; EC 47/2005, art. 3.º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 24.06.2009; STF, AgR no AI 771.610, Rel. Min. Roberto Barroso, 1.ª Turma, j. 20.05.2014.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do
Apelação Cível
n.º 0108268-53.2011.8.05.0001, em que figuram como
apelante

ESTADO DA BAHIA
, e como
apelada

EDNA DE SOUZA BORGES
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22